Tribunal: TJDFT
Processo: 0732392-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732392-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: HANIEL HITLER NUNES ROCHA VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. AQUISIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. 1. A corretora é responsável solidária pelo descumprimento contratual em contrato de aquisição de moeda estrangeira por parte de suas correspondentes conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 2o da Resolução n. 3.954 de 24.2.2011 do Banco Central do Brasil. 2. Apelação provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado por terceira empresa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, reafirmando as teses trazidas no especial. Pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e que as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica das Cortes Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. No caso dos autos, os recursos especial e extraordinário sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercido por este Tribunal, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039, e dos advogados do recorrido, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012